Tribunal: TJMT
Processo: 1013477-22.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013477-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), UDENIR BENEDITO DA COSTA - CPF: 255.063.821-20 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Terço constitucional de férias. Data do pagamento como termo inicial. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a exclusão, dos cálculos apresentados, dos valores referentes ao terço constitucional de férias do ano de 2012, por considerá-los prescritos. O agravante sustenta que a verba estaria dentro do período
imprescrito
, uma vez que o pagamento ocorreu em janeiro de 2013, além de alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição poderia ser conhecida de ofício pelo juízo, independentemente de eventual intempestividade da impugnação do Estado; e (
ii
) estabelecer se o crédito referente ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012,
pago em janeiro de 2013, estaria prescrito na data da propositura da ação coletiva em setembro de 2017
.

III.

Razões de decidir

3.
A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme disposto no art. 487, II, do CPC, entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ, o que torna irrelevante eventual intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.

4.
O marco inicial da prescrição do terço constitucional de férias é a data do efetivo pagamento da parcela, e não o término do período aquisitivo ou o início das férias.

5.
A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

6.
A ficha financeira acostada aos autos comprova que o pagamento do terço constitucional de férias do ano de 2012 foi efetuado em janeiro de 2013, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.

7.
A interpretação sistemática do título executivo e da legislação aplicável conduz à inclusão da parcela do terço de férias de 2012 nos cálculos do cumprimento da sentença
.

IV.

Dispositivo

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da
tempestividade
da manifestação da parte interessada.

2. O termo inicial da prescrição da verba relativa ao terço constitucional de férias deve ser a data do efetivo pagamento.

3. Estando o pagamento do terço de férias de 2012 dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, não há prescrição da referida verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; LC Estadual nº 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual nº 656/2020, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STJ,
AgRg
no
REsp
1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva nº 1067227-44.2024.8.11.0041, originário da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que determinou a retificação dos cálculos apresentados pelo exequente, a fim de excluir valores relativos ao terço constitucional de férias do ano de 2012, por considerá-los atingidos pela prescrição.

O agravante sustenta,
em síntese, que a
impugnação apresentada pelo Estado teria sido intempestiva, não podendo ser acolhida pelo juízo de
origem;
o
terço constitucional de férias é verba de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal parcelar, de modo que apenas parcelas anteriores a 18
.
7
.
2012 estariam prescritas, considerando-se o ajuizamento da ação coletiva em 18
.
7
.
2017;
o
pagamento do terço relativo ao período aquisitivo de 2012 teria ocorrido em janeiro de 2013, razão pela qual estaria dentro do período
não
prescrito
e deveria integrar os cálculos homologados;

Requer, ao final, o afastamento da prescrição da parcela do terço de férias referente ao ano de 2012, com a homologação dos cálculos por ele apresentados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão agravada está correta ao excluir valores de 2012. Argumenta que, à luz da Súmula 85 do STJ, apenas as parcelas vencidas a partir de setembro/2012 poderiam ser cobradas, uma vez que a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017. Ressalta, ainda, que o art. 54, I, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 50/98 fixa a fruição das férias em 15 dias após o término do primeiro semestre escolar, o que torna prescrita a verba referente ao adicional sobre os 15 dias de 2012.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
falta de interesse do órgão na demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere dos auto
s,

o agravante objetiva
, em síntese,
reformar a decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a exclusão
,
dos cálculos apresentados, dos valores referentes ao terço constitucional de férias do ano de 2012, por considerá-los prescritos. Sustenta, em síntese, que a verba estaria dentro do período
imprescrito
, uma vez que o pagamento teria ocorrido em janeiro de 2013, além de alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.

Inicialmente, cumpre assinalar que n
ão prospera a alegação do agravante de que a impugnação do Estado seria intempestiva. Isso porque a questão de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 487, II, do CPC, entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ. Logo, ainda que eventualmente intempestiva a manifestação, a análise da prescrição não está vinculada à provocação da parte, bastando sua verificação pelo juízo.

Prescrição do terço constitucional de férias - período aquisitivo de 2012

O agravante objetiva
reformar a decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a exclusão dos cálculos apresentados dos valores referentes ao terço constitucional de férias do ano de 2012, por considerá-los prescritos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão, nos cálculos do cumprimento de sentença, dos valores referentes ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012.

A parte agravante sustenta que o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve considerar o quinquênio que antecede a propositura da ação coletiva, ajuizada em setembro de 2017, de modo que não estariam prescritos os valores referentes ao terço constitucional de férias do ano de 2012, porquanto o pagamento teria ocorrido em janeiro de 2013.

Aduz que o terço constitucional de férias é verba de trato sucessivo, com prescrição parcelar, incidindo a prescrição quinquenal apenas sobre parcelas vencidas antes de setembro de 2012.

Estabelece a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça que
:

"
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito, a prescrição
atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
".

Considerando que a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017, aplicando-se a prescrição quinquenal, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente a setembro de 2012.

O art. 54, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 estabelece que o professor gozará de 15 (quinze) dias de férias após o término do primeiro semestre previsto no calendário escolar e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo.

Conforme dispõe o art. 35 do Decreto Estadual nº 656/2020, por ocasião das férias, o servidor receberá, além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto.

Dos documentos acostados aos autos, notadamente a ficha financeira que instruiu a petição inicial, verifica-se que o terço de férias do período aquisitivo de 2012 foi efetivamente pago em janeiro de 2013.

Esta circunstância é de fundamental importância, pois o marco inicial da prescrição não é o término do período aquisitivo das férias, mas sim a data em que o direito à diferença do terço constitucional poderia ter sido exercido, ou seja, a partir do pagamento efetuado.

O termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal deve considerar a data do efetivo pagamento da parcela do terço de férias, e não o término do período aquisitivo ou concessivo.

Tendo em vista que o pagamento da parcela do terço de férias do período aquisitivo de 2012 ocorreu em janeiro de 2013, conforme documentação dos autos, tal parcela encontra-se dentro do prazo prescricional previsto na sentença coletiva executada.

A ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017. Contando-se o quinquênio retroativamente, tem-se como marco da prescrição setembro de 2012. Como o pagamento do terço de férias de 2012 ocorreu em janeiro de 2013, não há que se falar em prescrição desta parcela.

A sentença proferida nos autos da ação coletiva determinou a exclusão dos valores anteriores a setembro de 2012. Todavia, esta
delimitação deve ser interpretada considerando-se a data do efetivo pagamento das parcelas, e não apenas o período aquisitivo das férias.

A interpretação sistemática do título executivo judicial, em consonância com a legislação aplicável e a realidade fática demonstrada nos autos, conduz ao entendimento de que a parcela do terço de férias do período aquisitivo de 2012, paga em janeiro de 2013, encontra-se abarcada pela condenação.

O pleito merece acolhimento. Com razão a parte agravante ao sustentar que a parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012 não se encontra prescrita.

A análise jurídica dos elementos constantes dos autos demonstra que o marco temporal da prescrição deve considerar a data do efetivo pagamento da verba, e não apenas o período aquisitivo. Tendo o pagamento ocorrido em janeiro de 2013, tal parcela encontra-se dentro do quinquênio que antecede a propositura da ação coletiva.

A decisão agravada, ao determinar a exclusão dos valores referentes ao ano de 2012, não observou adequadamente a realidade fática dos autos e a legislação aplicável, devendo ser reformada para incluir nos cálculos a parcela do terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão, nos cálculos de cumprimento de sentença, da parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, por não se encontrar prescrita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025